Tribunal: STF
Processo: Rcl 79092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Integral Cursos Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000132-20.2023.5.09.0020), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e negado vigência à Sumula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. MATEUS SEIGO SAGAI ajuizou ação trabalhista em face da ora Reclamante INTEGRALCURSOS EIRELI - ME, alegando em síntese que consistia em fraude a sua contratação através de pessoa jurídica, e pediu que fosse reconhecido o vínculo empregatício, pelo período compreendido entre 04/07/2017 à 11/07/2022, com a ora Reclamante (Integral Cursos). 



    Os pedidos do reclamante foram julgados procedentes pela 1ª VARA DO TRABALHO DE MARINGÁ-PARANÁ, sendo a decisão confirmada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO-PARANÁ, em afronta À TESE VINCULANTE FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso) E NO TEMA725 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    […]



    Ocorre que o reclamante não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de fraude em sua contratação e prestação de serviços para a reclamada.



    Pois, não houve prova da irregularidade do contrato de prestação de serviços entabulado entre o reclamante e a reclamada carreado aos autos por meio do documento, tampouco houve prova da subordinação ou exclusividade do reclamante para com a reclamada. 



    Neste sentido, ressalte-se que o reclamante apresentou apenas um informante (amigo e sócio em outra empresa) para ser ouvido em juízo e corroborar suas alegações. Em contrapartida a reclamada fez provas, através de documentos e testemunhas ouvidas em juízo da regularidade da contratação através de pessoa jurídica do reclamante.



    […]



    O recorrido possui nível superior, é empresário, além de auferir vultuosos rendimentos, possui plena condição de interpretar o que é bom ou ruim no que diz respeito sua prestação de serviço, portanto,apto a realizar as negociações permitidas pelo artigo 444, parágrafo único, da CLT. Por consequência,é válida a negociação realizada entre as partes.



    […]



    Ademais, ficou cabalmente demonstrado a hipersuficiência do recorrido, denota-se que o mesmo acordou com a recorrente em manter parte de sua prestação de serviço como vínculo CLT e parte como pessoa jurídica, sendo que o recorrido possui mais de um CNPJ vinculado em seu CPF e trabalha também em outras instituições de ensino.”



    Ao final, no mérito, requer “Sejam julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, à fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, Tema 725 e pelo dissenso em relação à Súmula Vinculante 10”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade em si de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de contratos simultâneos, via CLT e pessoa jurídica, para a prestação dos mesmos serviços, ensejando o reconhecimento de fraude no caso concreto, com base na análise da prova produzida nos autos. 



    Destaco os fundamentos declinados pelo Tribunal reclamado para reconhecer o vínculo empregatício na hipótese (eDoc. 16): 



    “No presente caso, o Reclamante foi contratado pela Reclamada para exercer a função de professor em 04/07/2017, sendo dispensado em 11/07/2022 (fl. 22). Teve a CTPS devidamente anotada (fl. 21). 



    Segundo a Ré, além das horas lecionadas no âmbito da relação de emprego mantida entre as partes, o Autor passou receber por parte das aulas ministradas por meio de pessoa jurídica, mantendo dois contratos simultâneos com a Reclamada: 



    […]



    Assim, denota-se a existência de dois contratos de trabalho simultâneos adotados entre as partes, sendo um com vínculo empregatício com base na CLT, e outro como pessoa jurídica. 



    O Réu admitiu a prestação de serviços por parte do Autor quanto ao contrato entabulado com a pessoa jurídica por ele criada, mas negou a existência da relação de emprego. Nessa situação, cabe ao tomador afastar o vínculo de emprego, e não ao trabalhador demonstrá-lo. Parte-se do princípio de que se presume a regra (no caso, a relação de emprego, conforme art. 593 do CC /02). A exceção depende de prova.



    […]



    Destaca-se que não se trata de dois contratos distintos, com funções diversas. Ao contrário, as atividades desenvolvidas pelo Autor eram as mesmas - ministrar aulas aos alunos da Reclamada. As horas ordinárias eram pagas como salário (CLT), com registro nos holerites, e as horas excedentes daquelas eram quitadas mediante apresentação de notas fiscais pelo professor, via CNPJ. 



    A prova documental revela que as quantias recebidas pelo Reclamante, como pessoa jurídica, eram muito superiores aos valores discriminados nos holerites, pagos no âmbito do contrato via CLT. Por exemplo, em julho/202, o Autor recebeu pelo CNPJ R$ 7.208,76 (fl. 36), enquanto que como "celetista", a remuneração bruta foi de R$ 2.196,24. 



    O pagamento de parte do salário mediante notas fiscais emitidas pela empresa criada pelo trabalhador representa fraude à legislação trabalhista - art. 9º da CLT. Além de obstar o pagamento de horas extras, a Ré deixou de integrar ao salário uma parte da contraprestação paga ao Autor, o que culminou no pagamento a menor das verbas trabalhistas a que tinha direito, tais como férias e 13º salário. Note-se que nas notas apresentadas (fls. 316/364), sequer consta a discriminação das verbas pagas, como por exemplo, adicional de horas extras, quantidade de horas-aulas, DSR e "hora-atividade". 



    […]



    Por fim, quanto à alegada hipersuficiência do Reclamante (art 444, p. único da CLT), destaca-se que a remuneração paga pela Reclamada não superava o limite de duas vezes o teto do RGPS, a exemplo de 2019, em que o Autor recebia R$ 2.196,24 via CLT (fl. 240) e R$ 7.645,00 por nota fiscal (fl. 30), totalizando R$ 9.841,24. 



    Dessa forma, em respeito ao princípio da primazia da realidade sobre a forma, fica mantida a r. sentença quanto à invalidade da contratação do Autor como pessoa jurídica.”



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes apenas por sua natureza jurídica específica, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização ou a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em face do texto constitucional. 



    O Tribunal reclamado apenas reconheceu o vínculo empregatício entre as partes com base na análise do acervo probatório existente nos autos, tendo em vista a existência de contratos simultâneos (via CLT e pessoa jurídica) para a prestação dos mesmos serviços pela parte beneficiária, ensejando o reconhecimento de fraude no caso concreto.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente